Tribunal: TJES
Processo: 5014398-63.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014398-63.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIANO MENDES MAITAN

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014398-63.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: LUCIANO MENDES MAITAN

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em que o juízo
a quo
julgou procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a fornecer e manter em oferta os serviços de energia elétrica em favor do domicílio do autor, na unidade consumidora mencionada nos autos (250640), não podendo suspender seus préstimos em razão de recuperação de receita relacionada às contas nos auto reportadas (inclusive por eventual irregularidade de medidor), sob pena de multa de R$ 2.500,00 em caso de novo desabastecimento pelas mencionadas razões; CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (12/12/2022) em diante, pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação nos autos. Nesse sentido, destaco a conclusão do juízo
a quo
a respeito da caracterização do injusto sobrestamento da dispensação de energia elétrica em favor da residência do recorrido, vejamos;

Tem-se neste particular que realmente não conviria à concessionária de serviço público promover o desabastecimento da prestação de energia elétrica na unidade consumidora do autor com base em valores de recuperação de receita, hipótese em questão, porque em relação a esta específica matéria já posicionou-se o STJ no sentido de considerar ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais (i) quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, e (ii) por débitos oriundos de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Fato é que, identificado o dano e o liame entre a ação/omissão por parte da recorrente no caso vertente, não há que se falar em modificação da sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)